Tribunal: TJPA
Processo: 0005920-41.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005920-41.2013.8.14.0031

APELANTE: FIRMINO FRANCO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005920-41.2013.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: FIRMINO FRANCO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA CONCRETA: DETENÇÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

FIRMINO FRANCO MONTEIRO
, nos termos do art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005920-41.2013.8.14.0031

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: FIRMINO FRANCO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FIRMINO FRANCO MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/Pa, que o condenou à pena total de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 12 da Lei Nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 9567853) em resumo, que no dia 13/01/2012, por volta das 07h30, Policiais Civis deslocaram-se até a residência do apelante, situada à Rua Grande do Norte, nº 36, cidade de Moju, oportunidade em que encontraram na sala do imóvel uma arma de fogo tipo cartucheira, calibre .36.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9567892), contra qual a defesa recorreu (ID nº 18125806 p. 1-9), pugnando preliminarmente pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva superveniente. No mérito, requereu a absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9567898 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição intercorrente (ID nº 19514331 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição intercorrente

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual o Recorrente foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 23/05/2016 (
ID nº 9567892 p. 6
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
FIRMINO FRANCO MONTEIRO
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/08/2024